Tribunal: TJDFT
Processo: 0708217-40.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Civil e consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Reacomodação em outro voo. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade observada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, no valor de R$ 866,11, e por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Sustenta a recorrente que o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas técnicos da aeronave, caracterizando força maior, o que determina a excludente de responsabilidade. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado à indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se a saber se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços, a ensejar reparação por danos materiais e morais, e proporcionalidade do valor arbitrado à título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. A prova coligida aos autos revela a falha na prestação dos serviços da ré, em que a autora teve seu voo internacional de Miami com destino à Brasília cancelado, sendo realocada para outro voo apenas para o dia seguinte, chegando com dois dias de atraso no Brasil.
6. A recorrente afirma que o cancelamento do voo ocorreu devido a manutenção não programada na aeronave, contudo a alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Em relação ao fornecimento de produtos ou serviços, o CDC, em seu artigo 14, assevera que havendo falha ou defeito, caberá a responsabilização objetiva do fornecedor por eventuais danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
7. O fornecedor só estaria isento da obrigação de indenizar o consumidor se provasse a inexistência de defeito; ou a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (inciso II § 3o art. 14 CDC).
8. A responsabilidade pelos danos decorrentes de transporte também se elide pela ocorrência de fortuito, que deve ser externo, o que não ocorre no cancelamento de voo em razão da necessidade, não comprovada, de manutenção da aeronave, considerado como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, que deve assumi-lo integralmente, sem repassá-lo aos consumidores.
9. Vale ressaltar, ainda, que não há nada nos autos que justifique a demora excessiva para a reacomodação da autora em outro voo. É certo que a estrita observância dos protocolos de segurança é necessária e indispensável. No entanto, ocorrendo um fato relevante escusável, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação da autora em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.
10. A sentença se mostrou acertada ao reconhecer a falha na prestação do serviço de transporte.
11. As situações narradas pela autora não se apresentam como mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade. Ao contrário, constitui dano extrapatrimonial passível de indenização em razão da demora excessiva de dois dias de atraso na viagem com os transtornos daí decorrentes.
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, observo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 5.000,00, mostrou-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo, ainda para desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação dos serviços pela ré.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o
Jurisprudência relevante citada: n/a.